Tribunal: TJDFT
Processo: 0700014-39.2022.8.07.0021
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700014-39.2022.8.07.0021 RECORRENTE: FELIPE ALVES DAMACENA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. MENSAGENS DE WHATSAPP. PERÍCIA. DESNECESSIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CRITÉRIO DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. ADMISSÃO DE CRITÉRIOS DISTINTOS. CONFISSÃO. CONSIDERADA PELO JULGADOR. PRESENÇA DA ATENUANTE. 1. É prescindível a realização de perícia nas mensagens de texto juntadas aos autos para corroborar a palavra da vítima, pois não apresentam contradição com as provas orais produzidas, nem há indícios de serem inverídicas ou adulteradas. Portanto, constituem meio de prova documental válido. Preliminar de nulidade rejeitada. 2. Não há como acolher a tese absolutória da defesa, por ausência de dolo, quando as provas produzidas nos autos são suficientes e harmônicas para demonstrar, indene de dúvidas, a autoria delitiva. 3. O consentimento da vítima não tem o condão de afastar o dolo da conduta prevista no art. 24-A da Lei 11.340/06, porquanto o delito de descumprimento de medida protetiva de urgência tutela bem jurídico indisponível, qual seja, a Administração da Justiça. 4. Em que pese o legislador não ter estipulado um critério lógico ou matemático para o cálculo da dosimetria da pena, a jurisprudência consolidou o entendimento de que o magistrado deve se pautar em critérios norteadores para o aumento da pena-base, quais sejam: (i) a fração de 1/8 do o intervalo entre as penas máxima e mínima em abstrato; (ii) a fração de 1/6 da pena mínima ou (iii) nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea. Todavia, o agente não tem direito adquirido a qualquer destes critérios, ainda que lhe seja mais favorável, sendo discricionário ao magistrado utilizar qualquer deles. 4.1. No caso, a exasperação operada pelo sentenciante seguiu o segundo critério (1/8 do intervalo das penas mínima e máxima para cada circunstância judicial), não havendo reparos quanto ao ponto em razão de esta Turma adotar o mesmo critério. 5. Havendo confissão espontânea e sendo esta utilizada pelo juízo como forma de convencimento, deve ser aplicada a atenuante prevista no artigo 65, inciso III, alínea “d” do Código Penal. Súmula 545 do STJ. Precedentes. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 158 c/c artigo 386, inciso VII, ambos do CPP, insurgindo-se contra a ausência de perícia das mensagens de texto juntadas aos autos para corroborar a palavra da vítima, ao argumento de que podem ser facilmente adulteradas; b) artigo 59, caput, e inciso II, do Código Penal, aduzindo ser desproporcional a aplicação do critério de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre as penas mínimas e máximas na primeira fase da dosimetria da pena. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 158 c/c artigo 386, inciso VII, ambos do CPP. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todos os fatos e provas dos autos, assentou que: “no caso em exame, é prescindível a realização de perícia nas mensagens de texto juntadas aos autos para corroborar a palavra da vítima, pois não apresentam contradição com as provas orais produzidas, nem há indícios de serem inverídicas ou adulteradas” (ID Num. 48955327 - Pág. 3). E rever tal conclusão é providência que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. Da mesma forma não merece curso o inconformismo lastreado no indicado vilipêndio ao artigo 59, caput, e inciso II, do Código Penal, pois “o magistrado não está obrigado a seguir um critério matemático rígido, de modo que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional e devidamente justificado o critério utilizado pelas instâncias ordinárias” (AgRg no AgRg no AREsp n. 2.322.083/MT, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 27/6/2023, DJe de 30/6/2023). Assim, “tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, incide na hipótese a Súmula n. 83/STJ, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp n. 2.246.535/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 17/5/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017